Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANO TAVARES DA CUNHA, em face à decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que seja nomeado em emprego público ou para que seja reservada vaga no certame até o julgamento final. Por meio da petição sob ID 24299091, o recorrente requereu a desistência do recurso. Ao advogado foi outorgado poder para a desistência do feito (ID 76000105, autos originários). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006